Tribunal: TJSP
Processo: 2240759-27.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r no 15/2016, ambas do Município de Iracemápolis. Alegada a incompatibilidade do regime celetista com postos comissionados na administração pública. Aduzida, ainda, a inconstitucionalidade do "emprego em comissão" de "Coordenador de Negócios Jurídicos", por se tratar de posto de chefia do órgão, que exerce as funções típicas de advocacia pública no município. Tese de que o emprego deveria ser provido por pessoas que integram a carreira da Procuradoria Municipal, nos termos dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual.

II. Causa de pedir aberta no controle concentrado de constitucionalidade. Adoção de fundamentos diversos daqueles apontados na peça exordial.

III. §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012. Disciplina trabalhista incompatível com o provimento em comissão, previsto como exceção no texto constitucional apenas para cargos públicos, não empregos. Impossibilidade de alargamento de ressalva constitucional à regra de aprovação prévia em concurso público. Inconstitucionalidade reconhecida, sem redução do texto, para afastar a aplicação do dispositivo legal questionado aos ocupantes de postos comissionados na estrutura da administração pública.

IV. "Coordenador de Negócios Jurídicos". Além de se tratar de "emprego em comissão", suas atribuições correspondem a atividades características de advocacia pública. Funções de cunho notadamente técnico e burocrático. Ausência de características próprias de chefia, direção ou assessoramento. Inconstitucionalidade. Necessidade de concurso público para seu adequado provimento. Infringência aos arts. 98, 99, 100, 111, 115, I, II e V, e 144, todos da CE. Doutrina. Precedentes.

V. Pedido julgado procedente, observada a irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos de boa fé pelos agentes públicos.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2240759-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:

I. Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012 e do artigo 5o da Lei Complementar no 15/2016, ambas do Município de Iracemápolis. Alegada a incompatibilidade do regime celetista com postos comissionados na administração pública. Aduzida, ainda, a inconstitucionalidade do "emprego em comissão" de "Coordenador de Negócios Jurídicos", por se tratar de

Ementa:

I. Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012 e do artigo 5o da Lei Complementar no 15/2016, ambas do Município de Iracemápolis. Alegada a incompatibilidade do regime celetista com postos comissionados na administração pública. Aduzida, ainda, a inconstitucionalidade do "emprego em comissão" de "Coordenador de Negócios Jurídicos", por se tratar de posto de chefia do órgão, que exerce as funções típicas de advocacia pública no município. Tese de que o emprego deveria ser provido por pessoas que integram a carreira da Procuradoria Municipal, nos termos dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual.

II. Causa de pedir aberta no controle concentrado de constitucionalidade. Adoção de fundamentos diversos daqueles apontados na peça exordial.

III. §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012. Disciplina trabalhista incompatível com o provimento em comissão, previsto como exceção no texto constitucional apenas para cargos públicos, não empregos. Impossibilidade de alargamento de ressalva constitucional à regra de aprovação prévia em concurso público. Inconstitucionalidade reconhecida, sem redução do texto, para afastar a aplicação do dispositivo legal questionado aos ocupantes de postos comissionados na estrutura da administração pública.

IV. "Coordenador de Negócios Jurídicos". Além de se tratar de "emprego em comissão", suas atribuições correspondem a atividades características de advocacia pública. Funções de cunho notadamente técnico e burocrático. Ausência de características próprias de chefia, direção ou assessoramento. Inconstitucionalidade. Necessidade de concurso público para seu adequado provimento. Infringência aos arts. 98, 99, 100, 111, 115, I, II e V, e 144, todos da CE. Doutrina. Precedentes.

V. Pedido julgado procedente, observada a irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos de boa fé pelos agentes públicos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2240759-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/16
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2240759-27.2019.8.26.0000
São Paulo
Requerente: Procurador-Geral de Justiça
41.702
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do §1o do
artigo 1o da Lei no 1.962/2012 e do artigo 5o da Lei Complementar
no 15/2016, ambas do Município de Iracemápolis. Alegada a
incompatibilidade do regime celetista com postos comissionados
na administração pública. Aduzida, ainda, a inconstitucionalidade
do “emprego em comissão” de “Coordenador de Negócios
Jurídicos”, por se tratar de posto de chefia do órgão, que exerce as
funções típicas de advocacia pública no município. Tese de que o
emprego deveria ser provido por pessoas que integram a carreira
da Procuradoria Municipal, nos termos dos artigos 98, 99 e 100 da
Constituição Estadual.
II. Causa de pedir aberta no controle concentrado de
constitucionalidade. Adoção de fundamentos diversos daqueles
apontados na peça exordial.
III. §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012. Disciplina trabalhista
incompatível com o provimento em comissão, previsto como
exceção no texto constitucional apenas para cargos públicos, não
empregos.
Impossibilidade
de
alargamento
de
ressalva
constitucional à regra de aprovação prévia em concurso público.
Inconstitucionalidade reconhecida, sem redução do texto, para
afastar a aplicação do dispositivo legal questionado aos ocupantes
de postos comissionados na estrutura da administração pública.
IV. “Coordenador de Negócios Jurídicos”. Além de se tratar de
“emprego em comissão”, suas atribuições correspondem a
atividades características de advocacia pública. Funções de cunho
notadamente técnico e burocrático. Ausência de características

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/16
próprias
de
chefia,
direção
ou
assessoramento.
Inconstitucionalidade. Necessidade de concurso público para seu
adequado provimento. Infringência aos arts. 98, 99, 100, 111, 115,
I, II e V, e 144, todos da CE. Doutrina. Precedentes.
V. Pedido julgado procedente, observada a irrepetibilidade dos
valores eventualmente recebidos de boa fé pelos agentes públicos.
1.
Trata-se
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça,
impugnando o §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012 e o artigo 5o da
Lei Complementar no 15/2016, ambas do Município de Iracemápolis.
Aduz o autor que o §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012 prevê o
regime celetista para os ocupantes de postos comissionados na
administração pública, embora a modalidade de provimento em
comissão seja incompatível com tal regime, que reprime a dispensa
imotivada do empregado, pela imposição de ônus financeiro ao
tomador de serviços (aviso prévio, multa rescisória e indenização).
Ressalta que o desprovimento do cargo comissionado é medida
discricionária, de sorte que sua sujeição à CLT tolhe a liberdade de
exoneração reservada ao administrador público e afronta os princípios
da moralidade e razoabilidade. Já o artigo 5o da Lei Complementar no
15/2016 estabeleceu que o posto de “Coordenador de Negócios
Jurídicos” é um “emprego em comissão”, conquanto se trate da chefia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/16
do órgão que exerce as funções típicas de advocacia pública no
município. Destaca que o emprego deveria ser provido por pessoas
que integram a carreira da Procuradoria Municipal, nos termos dos
artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual, aplicáveis por simetria
ao município, em virtude dos artigos 29 da Constituição da República
e 144 da Constituição Paulista. Pontua que a tarefa de assessoria,
consultoria e representação jurídicas nos municípios é reservada aos
profissionais de carreira da advocacia pública, investidos mediante
aprovação em concurso público. Requer a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do artigo 1o da Lei no 1.962/2012, sem
redução do texto, para afastar a sua aplicação aos ocupantes de
postos comissionados na estrutura da administração pública. E
pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei
Complementar no 15/2016, também de Iracemápolis (cf. fls. 01/14).
Anexa documentos à inicial (fls. 15/313).
A Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se às
fls. 327/340.
As informações da Câmara e do Prefeito
Municipais encontram-se, respectivamente, às fls. 346/353 e 355/362.
Manifestou-se, novamente, a Procuradoria-Geral
de Justiça, reiterando o pleito para que se declare a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/16
inconstitucionalidade defendida na inicial (cf. fls. 365/370).
2. Os dispositivos legais questionados têm as
seguintes redações:
Lei no 1.962, de 10 de abril de 2012.
“Art. 1° Esta Lei Complementar disciplina os
direitos, deveres e responsabilidades a que se submetem os
servidores públicos da Administração direta e indireta do Município de
Iracemápolis.
§ 1° O pessoal admitido para emprego público na
Administração Direta e Indireta do Município de Iracemápolis terá sua
relação de trabalho regida pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho e legislação trabalhista
correlata”.
Lei Complementar no 15, de 30 de junho de 2016.
“Art. 5° A partir de 1° de junho de 2016, o anexo I,
da Lei n° 1.962, de 10 de abril de 2012, passa a vigorar com a
seguinte redação:
01
Coordenador
de
Negócios Jurídicos
43

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/16
3. O pedido há que ser julgado procedente,
contudo, por fundamentos diversos daqueles aduzidos na inicial,
observado o caráter aberto da causa de pedir no controle concentrado
de constitucionalidade em nosso sistema jurídico1.
Como visto, o artigo 1o, §1o, da Lei no 1.962/2012
preceitua que o pessoal admitido para emprego público na
administração do Município de Iracemápolis terá sua relação de
trabalho regida pela CLT. Conquanto sua redação esteja em
harmonia com a Constituição Estadual, ela permite a interpretação de
que tal regra se aplica aos postos tidos como “empregos em
comissão”, como se vê logo no §2o do mesmo dispositivo legal.
No entanto, o regime da Consolidação das
Leis do Trabalho não se afigura consentâneo com a forma de
provimento em comissão.
A forma de provimento em comissão foi
estipulada exclusivamente para cargos públicos nos textos
constitucionais, e não para empregos, na forma de ressalva
expressa à regra do concurso público constante da parte final do
1 RE 372535 AgR-ED/SP Rel. Min. Carlos Britto: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. CONSTITUCIONALIDADE. O Plenário desta
colenda Corte, ao julgar a ADI 2.031, rejeitou todas as alegações de inconstitucionalidade do caput e dos §§ 1o e 2o do art.
75 do ADCT, introduzidos pela Emenda Constitucional 21/99. Isto porque as ações diretas de inconstitucionalidade
possuem causa de pedir aberta. É dizer: ao julgar improcedentes ações dessa natureza, o Supremo Tribunal
Federal afirma a integral constitucionalidade dos dispositivos questionados (Precedente: RE 343.818, Relator
Ministro Moreira Alves). Embargos de declaração rejeitados”, j. 09.10.2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/16
inciso II do artigo 37 da Constituição Federal reproduzido no inciso II
do artigo 115 da Constituição Estadual. Além de serem de livre
nomeação e exoneração, os cargos comissionados têm por base a
relação de confiança existente entre o seu titular e a autoridade
nomeante, bem como exigem disponibilidade de horário e dedicação
exclusiva.
Registre-se que cargo público, segundo o
ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho2, “é o lugar dentro
da organização funcional da Administração Direta e de suas
autarquias e fundações públicas que, ocupado por servidor público,
tem funções específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma a
ela equivalente.”
E emprego público, continua o autor, identifica “a
relação funcional trabalhista, assim como se tem usado a expressão
'empregado público' como sinônima de 'servidor público trabalhista'.
Para bem diferenciar as situações, é importante lembrar que o
servidor trabalhista tem função (no sentido de tarefa, atividade),
mas não ocupa cargo. O servidor estatutário tem o cargo que
ocupa e exerce as funções atribuídas ao cargo.”
O doutrinador observa ainda que os cargos em
2 Ob. cit. p. 643.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/16
comissão “são de ocupação transitória. Seus titulares são
nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e
a autoridade nomeante. Por isso é que na prática alguns o
denominam de cargos de confiança. A natureza desses cargos
impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim
como a nomeação para ocupa-los dispensa a aprovação prévia em
concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer
formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade
nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre
nomeação e exoneração (art. 37, II, CF).”3
Logo, emprego público é conceito que traz
consigo relevantes carga de significado e efeitos jurídicos. Não se
pode partir da premissa de que as Constituições Federal e Estadual e
a lei municipal ora questionada adotaram vocábulos inúteis. Ao revés,
devem-se examinar as previsões constitucionais e legais em tela sob
o ponto de vista técnico, inclusive quanto à distinção entre cargo,
emprego e “emprego em comissão”.
A repressão à dispensa imotivada, com a
imposição de ônus financeiro ao empregador (aviso prévio, multa
rescisória, indenização, entre outros), é intrínseca ao regime da
3 Ob. cit, p. 644 destaques nossos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/16
Consolidação de Leis do Trabalho. Por seu turno, a cessação do
provimento de cargo comissionado é medida discricionária orientada
pelos critérios de conveniência e oportunidade da Administração
Pública, de modo que o regime celetista é claramente incompatível
com o provimento em comissão, disposto constitucionalmente, repete-
se, apenas para cargos públicos.
Conclui-se, assim, que não se pode admitir
extensão da ressalva constitucional à exigência de concurso público
para postos de assessoramento, diretoria e chefia não contemplados
nessa exceção, sem que o próprio ordenamento constitucional
estabeleça alguma ressalva.
A corroborar esta leitura do artigo 115, II, da
Constituição Paulista, veja-se acórdão prolatado em julgamento
unânime
deste
Órgão
Especial:
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Impugnação de empregos de provimento em
comissão da Prefeitura do Município de Estância Turística de Barra
Bonita. LC Municipal no 151/2018. Alegada violação aos artigos 111,
115, II e V, e 144, todos da CE, por se tratar de atribuições técnicas,
burocráticas e operacionais, que não exigem especial relação de
confiança dos empregados públicos com a autoridade nomeante, de
modo a não configurar posições de chefia, assessoramento e direção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/16
Causa de pedir aberta no controle concentrado de
constitucionalidade. Reconhecimento de vícios mais abrangentes do
que aqueles apontados na peça exordial. Empregos comissionados
sujeito ao regime da CLT. Disciplina trabalhista incompatível com o
provimento em comissão, previsto como exceção no texto
constitucional
apenas
para
cargos
públicos,
não
empregos.
Impossibilidade de alargamento de ressalva constitucional à regra de
aprovação prévia em concurso público. Ainda que tivessem a
natureza jurídica de cargos públicos, observa-se, os únicos postos de
trabalho que demandariam vínculo de confiança com a autoridade
nomeante, imprescindível à condução das diretrizes e plano de
governo, seriam o de 'Assessor do Gabinete' do Prefeito Municipal, o
'Diretor do Departamento de Comunicação' e o 'Diretor do
Departamento de Articulação Política'. Os demais postos afrontam o
artigo 115, I, II, e V, CE, também por não desempenharem,
efetivamente, atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos
moldes constitucionais. Pedido julgado procedente. Por arrastamento,
declarada
a
inconstitucionalidade
de
todos
os
dispositivos,
expressões normativas e empregos que sirvam de amparo para a
existência dos "empregos em comissão" invalidados por esta decisão.
Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé pelos agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/16
públicos impactados. Modulação dos efeitos da decisão para 120 dias
a partir do julgamento. Necessidade de reestruturação da
administração municipal. Art. 27 da Lei no 9.868/1999. Jurisprudência
do OE.”4
Igualmente decidiu este órgão: “Ação Direta de
Inconstitucionalidade. Artigos 1o, 9o e Anexo I, da Lei 4.877, de 06 de
outubro de 2009, com a redação dada pela Lei no 5.436, de 19 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre o quadro de empregos e
funções do departamento de água e esgoto de Americana. 1) Cargos
em comissão de "Diretoria Geral"; "Diretoria Administrativa"; "Diretoria
Técnica";
"Coordenadoria
de
Planejamento";
"Assessoria
de
Comunicação"; "Assessoria Institucional"; "Chefia de Divisão" e
"Chefia de Gabinete" (Art. 9o e Anexo I, da Lei 4.877/2009, com
redação
conferida
pela
Lei
5.436/2012)
Inconstitucionalidade
declarada por ausência de descrição em lei das atribuições dos
cargos, revelando evidente artificialidade e abusividade em sua
criação. Violação à Constituição Estadual (arts. 111 e 115, incisos I, II
e V); 2) Cargo em comissão de "Coordenadoria Jurídica". Atribuições
do cargo que coincidem com atribuições próprias da Advocacia
4 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2098696-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de
Registro: 27/08/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/16
Pública. Cargo que deve ser provido mediante concurso público, nos
termos dos arts. 98 a 100 da Constituição Bandeirante. 3) Sujeição
dos cargos comissionados ao regime celetista (art. 1o da Lei
4.877/2009). Inconstitucionalidade manifesta. Incompatibilidade do
regime jurídico regrado pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
aos servidores comissionados. Violação aos artigos 111, 115, II e V e
144, da Constituição Estadual. Procedência do pedido para: a)
declarar a inconstitucionalidade do art. 9o e Anexo I da Lei no 4.877,
de 06 de outubro de 2009, na redação dada pela Lei no 5.436, 19 de
dezembro de 2012, do Município de Americana; b) declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 1o Lei n.
4.877, de 06 de outubro de 2009, do Município de Americana, para o
fim de excluir a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho ao
regime jurídico dos servidores comissionados. Ação procedente, com
modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do
julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no
9.868/99. Ação direta julgada procedente, com modulação dos
efeitos. ”5
Ainda:
“AÇÃO
DIRETA
DE
5 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2101056-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de
Registro: 05/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/16
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Leis
do
Município
de
Pindamonhangaba que criaram empregos de provimento em
comissão
na
estrutura
administrativa
municipal
-
Inadmissibilidade - Pessoalidade e irrestrita confiança existente
entre o ocupante do cargo comissionado e a autoridade que o
nomeia, aliadas às exigências de dedicação integral e
disponibilidade de horários, que tornam esse tipo de relação
incompatível com o regime jurídico celetista (...) Ação julgada
procedente, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da
legislação objurgada nos autos, com a modulação dos efeitos dessa
declaração” 6.
4. Pelos mesmos fundamentos, a existência do
“emprego em comissão” de “Coordenador de Negócios Jurídicos”,
autorizada pelo artigo 5o da Lei Complementar Municipal no 15/2016,
também fere o inciso II do artigo 115 da Constituição Paulista e inciso
II do artigo 37 da Constituição Federal.
Nesse particular, vale ainda acrescentar que, da
simples leitura das atribuições de mencionado emprego, infere-se que
seus ocupantes exercerão atividade típica de advocacia pública,
o que resta evidenciado pela previsão das funções, entre outras, de
6 TJSP, Órgão Especial, ADIn 2206468-40.2015.8.26.0000, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
22.06.216, v.u destaques nossos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/16
prestar assistência em matéria legal jurídica ao Prefeito Municipal
e demais unidades administrativas; representar o Município em
juízo ou fora dele; assistir no controle da legalidade dos atos do
Poder Executivo; representar o Município perante os Tribunais
de Contas; manter atualizada as legislações e jurisprudências
relacionadas às atividades do Município; examinar e emitir
parecer conclusivo sobre a matéria administrativa do Município,
inclusive licitação, e propor medidas legais e regulamentares;
preparar e examinar convênios, acordos, contratos, termos
aditivos e ajustes de interesse do Município; promover ações e
defender o Município em ações contra ele, propostas por
determinação do Prefeito Municipal.
Em razão da expressa previsão dos artigos 98 a
100 da Constituição do Estado de São Paulo
aplicáveis aos
municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual
a
advocacia pública, bem como suas respectivas chefias, deverão
ser exercidas por profissional cuja investidura no cargo depende
de prévia aprovação em concurso público.
Nesse sentido, cumpre citar os artigos 98, §2°, e
99, incisos I, II, III, IV e V, ambos da Constituição Paulista, cujos
conteúdos evidenciam, (i) além da exigência de concurso para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/16
devido provimento dos cargos de advocacia pública, (ii) o fato de que
as atribuições conferidas ao “Coordenador de Negócios Jurídicos”
pela legislação combatida se confundem, em muitos pontos, com as
funções de Procurador Jurídico.
Por oportuno, ressalte-se que a simples inserção
de expressão que atribua ao posto a função de “coordenador” não é
suficiente para caracterizá-lo como de livre provimento em comissão.
Como assentado, além da coincidência com as funções de advocacia
pública, o exame de suas atribuições revela, também, a natureza
preponderantemente técnica das atividades a serem desempenhadas
por seus possíveis ocupantes, sendo patente a dissonância com o
permissivo constitucional relacionado aos cargos passíveis de livre
provimento e exoneração.
5.
Não
demonstrada
a
necessidade
de
modulação dos efeitos da decisão, que deverá ter eficácia ex tunc,
ressalvada apenas a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé
pelo ocupante do posto de trabalho até a declaração de
inconstitucionalidade das normas.
6. Ante o exposto, julga-se procedente o
pedido, para declarar a inconstitucionalidade do §1o do artigo 1o da
Lei no 1.962/2012, de Iracemápolis, sem redução do texto, afastando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2240759-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/16
a sua aplicação aos ocupantes de postos comissionados na estrutura
da administração pública; bem como para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Complementar no 15/2016,
também de Iracemápolis, ressalvada apenas a irrepetibilidade dos
valores eventualmente recebidos por agentes públicos de boa-fé.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado